Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-30.2018.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000351-30.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MELO OLIVEIRA - CPF: 064.874.331-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000351-30.2018.8.11.0011

APELANTE: DANIEL MELO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA -
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DIANTE DA REVELIA DO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – REVELIA DECRETADA DE FORMA CORRETA - INCIDÊNCIA DO ART. 367 DO CPP -
2. ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA – INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PREO REO - AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – NÃO COMPROVADO -
3.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA
–
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DE RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

- APELO DESPROVIDO.

1. Se o agente não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, porque não foi localizado no endereço por ele fornecido, inexiste qualquer ilegalidade e/ou irregularidade a ensejar a anulação de atos processuais, à luz do art. 367 do CPP.

2. Os elementos de convicção utilizados na sentença condenatória foram exatamente às provas produzidas na seara judicial, especialmente a ratificação dos depoimentos das testemunhas em juízo, provas que, por si só, já são suficientes para amparar a condenação.

3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo, especialmente quando o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, como no caso dos autos, hipótese em que compete ao réu apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, afastando o dolo de receptação.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000351-30.2018.8.11.0011

APELANTE: DANIEL MELO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso da Apelação Criminal
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que condenou
DANIEL MELO OLIVEIRA
, nos autos da ação penal nº 0000351-30.2018.8.11.0011 – Código 25668, à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, sendo que ao final a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos a ser depositados na Conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal, pela prática do crime descrito nos artigo 180,
caput
, do Código Penal (id. 118720545).

Em suas razões, a defesa, preliminarmente, aduz a nulidade do processo por inexistir intimação do apelante para comparecer à audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi decretada sua revelia. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente, ante a anemia probatória nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal (118720549).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação (id. 1187205555).

O Procurador Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Amarildo César Fachone é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA (artigo 180, caput, do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EM RAZÃO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – CABE AO ACUSADO MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO PERANTE O JUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME EM SUA MODALIDADE CULPOSA – TESE INVIÁVEL – RÉU APREENDIDO NA POSSE DO BEM QUE NÃO DEMONSTROU QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
. (id. 119767492).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022